Tribunal: TJSP
Processo: 0005609-55.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA - Pedido preliminar de reconhecimento da prescrição da falta disciplinar, ocorrida em 28/05/2019, afastado - Mérito - Pleitos de absolvição ou de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza média - Descabimento - Depoimento do agente de segurança no procedimento administrativo que, a propósito, goza de presunção de veracidade

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA - Pedido preliminar de reconhecimento da prescrição da falta disciplinar, ocorrida em 28/05/2019, afastado - Mérito - Pleitos de absolvição ou de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza média - Descabimento - Depoimento do agente de segurança no procedimento administrativo que, a propósito, goza de presunção de veracidade - Conduta do agravante que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos I e V, ambos da LEP - Falta grave caracterizada - Perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos adequada à espécie - Inconstitucionalidade do artigo 89, III, da Resolução no 114/2010 da SAP - Inocorrência - Artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, que prevê competência concorrente do Estado para legislar sobre Direito Penitenciário - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000995210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521, da Comarca de Mogi-Guaçu, em
que é agravante WELINGTON APARECIDO DE LIMA MALTA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitado o requerimento preliminar, negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521 - Comarca de Mogi-Guaçu
2/8
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521
Agravante: Welington Aparecido de Lima Malta
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Andre Luis Bastos
Voto no 14.933
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
FALTA
GRAVE
-
INDISCIPLINA - Pedido preliminar de reconhecimento da
prescrição da falta disciplinar, ocorrida em 28/05/2019,
afastado
-
Mérito
-
Pleitos
de
absolvição
ou
de
desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza
média - Descabimento - Depoimento do agente de segurança
no procedimento administrativo que, a propósito, goza de
presunção de veracidade - Conduta do agravante que se
subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI,
c.c. o artigo 39, incisos I e V, ambos da LEP - Falta grave
caracterizada - Perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos adequada à espécie - Inconstitucionalidade do artigo
89, III, da Resolução no 114/2010 da SAP - Inocorrência - Artigo
24, inciso I, da Constituição Federal, que prevê competência
concorrente do Estado para legislar sobre Direito Penitenciário
- Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Welington Aparecido de Lima Malta contra a decisão de fls. 39/41, proferida
pelo Juiz de Direito da Vara da Execução Criminal do DEECRIM da 10a RAJ da
Comarca
de
Sorocaba
-
SP,
que,
nos
autos
de
Execução
no
0007915-54.2020.8.26.0502, afastou a tese de prescrição da falta, reconheceu a
natureza grave da falta, cometida em 28/05/2019, declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias eventualmente remidos anteriores à data da falta, e, por fim,
determinou o reinício do prazo de cumprimento da pena para efeito de
progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521 - Comarca de Mogi-Guaçu
3/8
Inconformado,
recorre
o
sentenciado
buscando,
primeiramente, o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar. No mérito,
requer a absolvição por insuficiência de provas ou, ainda, pela atipicidade de
conduta. De forma subsidiária, postula a desclassificação para falta de natureza
média, além da limitação da perda dos dias remidos em 01 (um) dia, bem como o
reconhecimento da inconstitucionalidade do período de reabilitação previsto no
artigo 89, inciso III, da Resolução SAP no 114/2020 (fls. 02/07).
Contraminutado o recurso (fls. 47/57), não sobreveio
retratação judicial (fl. 58).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 79/79).
É o relatório.
Pretende o agravante, por primeiro, o reconhecimento da
prescrição da falta disciplinar, ao que tudo indica, tendo em vista o transcurso do
lapso temporal superior a 180 (cento e oitenta) dias entre a data da falta
(28/05/2019 - fl. 09) e a sua homologação judicial (13/10/2020 - fl. 40), lapso este
que deve ser observado em analogia com o disposto no artigo 142, inciso III, da
Lei no 8.112/90, por ser o mais brando.
Insta assinalar, por oportuno, que, em virtude da ausência de
qualquer fundamentação jurídica embasadora da pretensão preliminar do
agravante, esta Relatoria presume que são os mesmos argumentos normalmente
utilizados em outros recursos de agravo de execução similares.
Ocorre que, ante a ausência de norma específica, e na
impossibilidade técnica de se adotar a resolução mencionada pela defesa, a
prescrição, no meu ponto de vista, deve ser regulada pelo menor prazo fixado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521 - Comarca de Mogi-Guaçu
4/8
Código Penal, ou seja, 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo
114, inciso I, do mencionado diploma legal; sendo certo que o período
compreendido a ser considerado para a verificação de eventual prescrição para
apuração de falta disciplinar é entre a data da falta e a decisão do diretor do
estabelecimento prisional.
Registre-se, por importante, que por se tratar de prescrição
administrativa, não há falar-se em interrupção do prazo prescricional apenas com
a decisão judicial. Afinal, ao Poder Judiciário cabe somente a análise da
regularidade e validade formal e material do procedimento disciplinar instaurado,
descabendo nova análise verticalizada da prova (a não ser, é claro, das hipóteses
de evidente ilegalidade), ou qualquer outra intervenção que vá além do estrito
controle permitido no caso de atos administrativos de caráter discricionário.
Aliás, nesse sentido, já decidiu recentemente esta Câmara:
"Agravo em execução. Falta grave. Prescrição que se dá em dois anos, por
analogia e ante a inexistência de prazo legalmente fixado e em face da
inexistência de imprescritibilidade, exceto nas hipóteses expressamente
previstas na Constituição Federal. Lapso que se conta entre a data da
prática da falta e a da decisão administrativa, pois se trata de procedimento
administrativo, além de não existir previsão, na Lei de Execução Penal, de
sentença a respeito, todos os efeitos da falta grave ocorrem "ex vi lege".
(TJSP, Agravo de Execução Penal no 0002557-81.2020.8.26.0996, Rel. Des.
Francisco Bruno, Julgado em 26/11/2020).
Sendo assim, considerando o período compreendido entre a
data da comunicação do evento (28/05/2019 - fl. 09) e a decisão do Diretor da
unidade prisional (10/09/2020 - fl. 25), observo que não decorreu esse lapso
liberatório.
Portanto, não há falar-se em prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521 - Comarca de Mogi-Guaçu
5/8
No mérito, o recurso igualmente não procede.
A decisão que atribuiu ao sentenciado a responsabilidade
pelo cometimento da falta disciplinar de natureza grave foi bem fundamentada,
pois considerou, para tanto, os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária Jair Douglas Ribeiro e Agenor Rodrigues, nos quais confirmaram
que o agravante se recusou a cumprir as ordens para a sua revista pessoal,
afirmando que "não vou fazer não senhor, isso tá errado. Vou ligar meus irmãos
nessa fita", recusando-se também em se aproximar da grade da cela para ser
algemado a fim de ser encaminhado ao setor de disciplinar, causando atraso no
procedimento, dificultando, com isso, os trabalhos na unidade prisional (fls. 16 e
17).
Quanto ao agravante, apresentado perante a autoridade
administrativa, alegou que, naquele dia, ficou responsável pela cela durante a
blitz, tendo somente questionado os agentes sobre a retirada de uma das
cumbucas de comida do local; diante disso foi encaminhado para cela disciplinar
(fl. 19).
A autoria e a materialidade da infração estão, portanto,
suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de
sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor.
A defesa também não trouxe ao procedimento administrativo
qualquer prova capaz de confirmar que o agravante teria sido vítima dos agentes
públicos responsáveis pela segurança no interior do estabelecimento prisional,
cujos depoimentos, a propósito, gozam de presunção de veracidade.
Ficou comprovado, assim, de maneira segura, que o
agravante, ao se recusar à sua revista pessoal, buscou subverter a ordem e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521 - Comarca de Mogi-Guaçu
6/8
disciplina que norteiam as atividades do sistema prisional, estando evidente que a
conduta por ele perpetrada se reveste de gravidade, merecendo, por isso mesmo,
ser punida, conforme prevê expressamente o artigo 50, inciso VI, da Lei de
Execução Penal, não se sustentando as teses defensivas de absolvição ou de
desclassificação para outra falta de natureza média.
Frise-se que o sentenciado, a teor do artigo 39, incisos I e V,
da Lei de Execução Penal, tem o dever de manter comportamento disciplinado,
cumprimento fiel da sentença, executar os trabalhos, bem como as tarefas que
lhe são fixados, além de obedecer às ordens recebidas, de modo que a
inobservância a esses deveres, por expressa previsão legal, constitui falta
disciplinar de natureza grave, subsumindo perfeitamente àquelas previstas nos
aludidos dispositivos da Lei de Execução Penal, conforme analisado
anteriormente.
Por outro enfoque, a alegação de que a conduta praticada
pelo agravante teria sido atípica, observado o princípio da insignificância, não
prospera, na medida em que tal princípio, admitido apenas em alguns casos,
conforme entendimento perfilhado pela Corte Suprema, pressupõe como algumas
de suas condições de aplicabilidade a mínima ofensividade ao bem jurídico e
reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
Ora, o sistema prisional exige de seus sentenciados rígido e
irrestrito respeito às normas de disciplina e segurança. Sendo assim, qualquer
conduta que tenha potencialidade de gerar instabilidade no cumprimento da pena
pelo condenado, como na hipótese em apreço, em que o agravante, em pleno
gozo de benefício da saída temporária (hipótese em que se espera dele maior
grau de responsabilidade e demonstração de que está assimilando a terapêutica
penal) permaneceu em local diverso daquele informado ao Juízo da Execução,
evidentemente que não pode ser considerada insignificante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521 - Comarca de Mogi-Guaçu
7/8
Insta registrar, por oportuno, que, segundo o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, este possui ampla liberdade para analisar as
provas trazidas aos autos para formação de seu convencimento, exigindo-se
apenas que suas decisões sejam fundamentadas, exatamente como na hipótese
em apreço.
Nessa esteira, entendo adequado, além da regressão de
regime, a perda da fração de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos
anteriores à falta disciplinar praticada, posto que a infração cometida pelo
sentenciado é extremamente relevante, conduta grave que rebaixa o nível de
disciplina e segurança do sistema prisional; sem contar o fato de que tal medida
se mostra in casu necessária e suficiente para a repressão e prevenção de novas
infrações disciplinares.
Por derradeiro, não há falar-se em inconstitucionalidade do
artigo 89, III, da Resolução no 114/2010, editada pela Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.
Isto porque, ao contrário do argumentado pela defesa, esse
ato normativo tem como objetivo padronizar os trabalhos executados no interior
dos estabelecimentos prisionais do Estado, além de classificar o comportamento
do reeducando durante o cumprimento da pena, tendo sido editada sob a égide
da Constituição Federal, notadamente em seu artigo 24, inciso I.
Nesse ponto, convém salientar que o aludido preceito
constitucional prevê que compete também ao Estado legislar concorrentemente
sobre Direito Penitenciário, na medida em que são exatamente os Estados da
Federação os responsáveis pela quase totalidade dos estabelecimentos
prisionais existentes, cabendo a eles estabelecer as normas procedimentais,
uniformizando, assim, o trabalho desenvolvido no âmbito das unidades prisionais
de sua competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005609-55.2020.8.26.0521 - Comarca de Mogi-Guaçu
8/8
Bem por isso, o Governo do Estado de São Paulo, em estrita
observância à competência que lhe foi conferida pela Constituição da República,
promulgou a Lei no 8.209/93, que criou a Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária, que, por sua vez, editou a Resolução no 144/10, com a finalidade
de administrar o sistema penitenciário de São Paulo, estabelecendo normas
procedimentais para unificar as atividades desenvolvidas, razão pela qual não se
vislumbra ofensa ao princípio da reserva legislativa de matéria penal à União.
Mas não é só. A própria previsão da reabilitação é benéfica
ao reeducando. Do contrário, a partir do cometimento de falta grave, tal registro
se perpetuaria no prontuário do reeducando, causando-lhe impedimentos para a
concessão de benefícios, o que, por certo, feriria os princípios da
proporcionalidade e da vedação da perpetuidade da pena.
Desse
modo,
não
se
verifica
a
propalada
inconstitucionalidade para o acolhimento da pretensão recursal.
Logo, as pretensões do agravante eram mesmo inviáveis,
como visto acima, daí por que a decisão objurgada deve ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, rejeitado o requerimento preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator